Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-26.2023.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014611-26.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO ALEXANDRE DE MORAIS - CPF: 098.139.221-09 (APELANTE), A APURAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Desobediência a ordem legal de parada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente às penas de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por restritivas de direitos, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 309 do CTB e 330 do CP.

2.
A condenação se baseou em prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos policiais que relataram fuga em alta velocidade do recorrente, em motocicleta com placa adulterada, desobedecendo a ordens legais de parada.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se os depoimentos dos policiais são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desobediência;

(
ii
) estabelecer se a conduta de dirigir sem habilitação gerou perigo concreto, a ensejar a aplicação do art. 309 do CTB;

(
iii
) verificar se é possível afastar a pena de multa em razão de alegada hipossuficiência financeira do apelante.

III.
Razões de decidir

4. Os depoimentos policiais são idôneos para embasar a condenação, por estarem em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ e deste Tribunal.

5. O conjunto probatório demonstra a ocorrência de fuga em alta velocidade, o que caracteriza perigo concreto, elemento indispensável para configuração do crime de direção sem habilitação com risco à coletividade.

6. A análise da hipossuficiência do réu para fins de dispensa da pena de multa deve ser realizada na fase de execução, não cabendo sua apreciação antecipada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese
s

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais são válidos para embasar condenação penal, desde que estejam em harmonia com os demais elementos probatórios. 2. A condução de veículo sem habilitação, com fuga em alta velocidade, configura perigo concreto e justifica a aplicação do art. 309 do CTB. 3. A hipossuficiência financeira do réu para isenção de multa deve ser analisada na fase de execução penal."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 330; CTB, art. 309; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPP, art. 155
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 3a Seção, j. 27.10.2021 (Tema Repetitivo n. 1.060); STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1876145/SE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 11.04.2023; TJMT, Enunciado n. 8 do IUJ n. 101532/2015.

RELATÓRIO

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Breno Alexandre de Morais
contra sentença prolatada pelo Juízo da
7a
Vara
Criminal da
Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1014611-26.2023.8.11.0042
, na qual foi condenado pela prática dos crimes de direção de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação
e desobediência a ordem legal
(
arts
. 30
9

do Código de Trânsito Brasileiro
e 3
30 do Código Penal
), à pena de
6
(
seis
)
meses e 15 (quinze)
dias d
e detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No mesmo édito condenatório o apelante t
e
ve sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

O apelante, nas suas razões recursais (ID
291744909
), postula a sua absolvição em relação ao
s
crime
s
vistos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal
, argumentand
o insuficiência probatório nos autos
, pelo fato das prova
s

acostadas
serem apenas os depoimentos dos
policiais
, sobre o
princípio
in dubio pro reo
;
E, a isenção da pena de multa, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID
291744912
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
300831389
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, vista no ID
291744879
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO
01

Consta do caderno investigativo, que no dia 29 de julho de 2023, por volta das 00h20, em via pública, mais precisamente na Avenida José Estevão Torquato da Silva, bairro Jardim Vitoria, Cuiabá.MT, o denunciado, com consciência e vontade, adulterou sinal de identificação da motocicleta Honda Pop 110i, cor vermelha, placa RRP2564, colocando dois pedaços de fita na referida placa, um deles, inclusive, modificando a letra “P”.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias alhures, infere-se que o denunciado conduziu veículo automotor sem habilitação.

FATO 03

Ainda, ressai dos autos que o denunciado desobedeceu à ordem emanada por Autoridade Policial investida de suas funções.

DA NARRATIVA

Conforme apurado, uma equipe de policiais realizava patrulhamento pela via, comenos em que verificou que havia uma grande concentração de motoqueiros no pátio do posto de combustível Posto Shell, sendo que, estes, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Na sequência, em diligências, os policiais observaram que a motocicleta Honda Pop 110i, placa RRP-2F64, de propriedade do denunciado, ostentava a colocação de uma fita isolante, adulterando o referido sinal identificador. Ato contínuo, os policiais ordenaram várias vezes ao condutor, ora denunciado, para que parasse a motocicleta, bem como emitiram sinais luminosos e sonoros, no entanto o piloto (denunciado) e o ocupante da garupa continuaram fugindo em alta velocidade pelas ruas do bairro, oferecendo risco a todos da comunidade. Por fim, após perseguição, a equipe de policiais logrou abordar e realizar busca pessoal no denunciado e no passageiro, menor de idade, que proferiu diversos tipos de ofensas aos policiais. O Exame Pericial de Identificação Veicular no 213.2.12.9067.2023.130242-A01 constatou que o veículo não continha adulteração na numeração de chassis, motor ou NIV, no entanto, concluiu que havia dois pedaços de fita isolante na placa do veículo. De mais a mais, atestou-se, ainda, que o denunciado conduzia o veículo automotor sem devida Carteira Nacional de Habilitação. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

[...]

A materialidade do
s
crime
s
de
condução de automóvel sem habilitação ou permissão e
desobediência

está demonstrada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria delitiva, cumpre salientar que, embora a defesa técnica do apelante tenha pleiteado sua absolvição quanto ao crime tipificado no art. 330 do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas a demonstrar sua responsabilidade penal, tal pretensão não merece acolhimento.

No que diz respeito a alegação de suposta ausência de prova de autoria delitiva em relação ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, ao argumento de que a condenação não pode se basear apenas nos depoimentos do policiais que o flagraram

e efetuaram a sua prisão, vê-se que o pleito não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a absolvição do apelante, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a
s
ua
prolator
a
.

Com efeito, constata-se que o apelante em seu interrogatório realizado nas duas fases da persecução penal, afirmou
que quando
o grupo de motoqueiros fo
i dispersada por ocasião da presença policial
ele

estava em uma distribuidora, e
neg
a
ter
tentado empreender fuga
do local.

Todavia, a negativa de autoria delitiva do apelante se encontra isolada nestes autos, pois a prova testemunhal é firme e convergente quanto ao seu comportamento
, de
trafegar em velocidade incompatível com a segurança em via pública e
de
desobedecer à ordem legal de
parada, emanada de
funcionário público
investido em poder de polícia
.

Com efeito, constata-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Rodrigo
Isoton
Da Silva
e
Pedro Jeferson Toledo
, na fase
administrativa

nos
IDs
.
291744533 e 291744534
da persecução penal, que ambos relataram que o apelante
não
obedeceu aos
sinais
visuais e sonoros
d
a viatura policial,
empreende
ndo
fuga em alta velocidade; e que,
o passageiro da moto
desrespeitou
os agentes
, e
utilizou de palavras de baixo calão para ofender os policiais
,
e logo após a fuga, os agentes lograr
êxito
ao abordarem o
apelante
em uma distribuidora nas
proximidades
.

A
despeito de
, no curso da instrução processual, durante a fase de oitiva judicial, o policial Pedro Jeferson Toledo
ter

declarado
não se recordar dos fatos relacionados à ocorrência em apuração, o policial
Rodrigo
Isoton
da Silva
, seu colega de guarnição, corroborou integralmente as declarações que prestara na fase administrativa, reafirmando a existência da ocorrência e apresentando relato coeso e harmônico tanto na seara extrajudicial quanto em juízo, conforme se depreende de sua audiência, constante no ID. 291744905. A propósito, transcrevem-se excertos representativos de seu depoimento:

[...]
Testemunha Rodrigo:
Ah, sim, senhor, eu lembro.

MP
: Então conta
pra
nós, o que o senhor se recorda?
Testemunha:
A gente foi solicitado pelo CIOSP para atender uma situação de aqueles rolezinhos que estava tendo na cidade e eles estavam reunindo no posto Shell, ali próximo à Fundação Bradesco. E no momento que a gente aproximou com a viatura no posto, aí é
aquele barata
voa, né? Todo mundo sai correndo com a moto, vai um
pra
um lado, um
pra
outro e a gente efetuou o sinal sonoro para que o Breno parasse com a moto. Só que ele não parou, ele passou, atravessou a pista, pulou o canteiro e foi para o sentido contrário da pista. A gente fez a volta, conseguiu abordar ele lá na frente, próximo a uma distribuidora que tem ali na entrada do... esqueci o nome do residencial que tem ali. A gente conseguiu fazer abordagem dele lá. E aí a gente verificou lá que a moto dele estava com um adesivo, uma fita adesiva na placa, né? Ele não tinha habilitação, a moto dele estava também, acho que se não me engano
. [...]

De acordo com o relato policial, pois,
não h
á
qualquer dúvida de que foi ordenado ao apelante que parasse o seu veículo,
por meio de
ordem emitida por agentes em situação de policiamento ostensivo,
mediante

emissão de
sinais sonoros e luminosos acionados, contudo, a
i
nda assim, ele desconsiderou a ordem legal, empreendendo fuga apenas interrompendo a ação após
desistir da fuga e parar

em uma
distribuidora
.

Ainda nesse diapasão, é imperioso asserir que a desobediência à ordem legal de parada, quando realizada por agentes públicos em atividades de policiamento ostensivo, constitui crime previsto no art. 330 do Código Penal, sendo essa conduta penalmente típica e dolosa no caso em exame.

Aliás, acerca da temática, cumpre ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos, firmando o Tema Repetitivo n. 1.060 em que firmou a tese segundo a qual “
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, militares ou federais, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade a atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, aliás, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em redação ao assunto, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de justiça do Estado do Paraná:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA
. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o agravante
trafegava em velocidade excessiva e perigosa em via de intensa movimentação de pessoas
(Rodovia Inácio Barbosa - Orla de Atalaia),
causando perigo de dano a transeuntes e demais veículos, tendo sido perseguido por viatura policial, mostra-se configurada a prática do delito do art. 311 do CTB
. A revisão da questão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
" (
AgRg
no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060). 3.
Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1876145 SE 2021/0111232-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)
Destacamos

Apelação crime. Crime de desobediência e de trafegar em velocidade incompatível (art. 330 do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro). Condenação
. Pleito recursal absolutório quanto ao crime previsto no art. 311 do CTB. Alegação de crime impossível devido
ás
condições mecânicas do veículo. Conceito de velocidade incompatível com a segurança no local que não se confunde com velocidade superior à prevista para a via.
Inacolhimento
. Pleito de aplicação do in dubio pro reo fundado na inexistência de provas aptas a ensejar a condenação. Tese insubsistente.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prova testemunhal produzida que é suficiente, vez que restou comprovado, pelos relatos dos policiais, que o réu empreendeu fuga em velocidade incompatível e gerou perigo concreto. Dolo evidenciado
. Pleito de aplicação do concurso formal. Impossibilidade. Condutas autônomas e ocorridas em momentos distintos. Ausência de nexo de dependência entre os delitos. Recurso desprovido, com deferimento de honorários advocatícios. (TJPR - 2a Câmara Criminal - 0076116-57.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 02.05.2023).
(TJPR - APL: 00761165720188160014 Londrina 0076116-57.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2023)

Destacamos

Cabe asseverar, outrossim, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para a sua pessoa.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime

de desobediência por parte do apelante, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição
sob o prisma do postulado
in dubio pro reo
,[
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
]
,
tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a
higidez
do édito condenatório.

Outrossim, a defesa igualmente requer a reforma do édito condenatório, a fim de que seja o recorrente absolvido da imputação constante no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando, para tanto, a inexistência de perigo de dano decorrente da sua conduta.

Em relação ao crime previsto no art. 3
09
da Lei n. 9.503/97, é bem verdade que está pacificado o entendimento de que a conduta de dirigir veículo pela via pública sem habilitação e
sem gerar perigo de dano
configura somente a infração administrativa prevista no art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes
.

2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1668855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
14/09/2020)
Destacamos

Porém
,
a prova oral coligida
demonstrou, de forma segura, a ocorrência d
a

fuga em alta velocidade
do veículo conduzido por
Breno Alexandre
d
e Morais
. Dessa forma, no caso dos autos,
a palavra dos policiais ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo evidenciou elementos de direção perigosa,
sendo nítida a incidência do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro ante o farto conjunto probatório
nesse sentid
o
.

Ressalte-se, ainda, que o a
pelante
, embora tenha negado, em seu depoimento prestado em juízo (ID 291744905), a prática de evasão diante da ação policial, admitiu, contudo, que conduzia veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação, bem como que se encontrava nas imediações do local dos fatos, especificamente em uma distribuidora, quando foi abordado pelos policiais. Narrou, ainda, que, no momento da abordagem, os agentes de segurança informaram que a motocicleta por ele utilizada apresentava adulteração na placa de identificação veicular.

O policial Militar
Rodrigo
Is
oton
Da Silva
, em seu depoimento
judicial (
ID
291744905
),
confirm
ou

a ocorrência da
fuga
do veículo conduzido por
Bren
o. Em suas palavras esclareceu que “
no momento que a gente aproximou com a viatura no posto, aí é
aquele barata
voa, né? Todo mundo sai correndo com a moto, vai um
pra
um lado, um
pra
outro e a gente efetuou o sinal sonoro para que o Breno parasse com a moto. Só que ele não parou, ele passou, atravessou a pista, pulou o canteiro e foi para o sentido contrário da pista
”.

Ainda nesse diapasão, não se pode considerar inverossímil a versão apresentada de forma firme e harmônica por todas as partes ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, instando destacar que o depoimento dos policiais possui importante valor probatório quando produzido em consonância com o conjunto probatório dos autos, como sói ser o caso em espécie, sendo, portanto, apto a demonstrar a ocorrência do acidente
, como já mencionado
no tópico anterior
.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que os depoimentos judiciais, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência, bem como os demais elementos probantes encontradiços nestes autos denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para manter a condenação do apelante, revelando que houve perigo concreto e dano decorrente de sua conduta, colocando em risco sua vida e de terceiros, não havendo, portanto, como se cogitar em sua absolvição por suposta ausência de demonstração de perigo concreto.

Nesse contexto, não resta dúvida que ficou evidenciada a condução inábil do veículo por parte do apelante, consubstanciada pela
fuga em alta velocidade
do veículo que conduzia, com isso, o bem tutelado pela norma incriminadora que, no caso, é a segurança do tráfego viário.

A defesa colima,
ainda, a isenção da pena multa
, tem-se que o pleito também não merece prosperar.

Como é sabido, a pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa.

No caso sob apreciação, infere-se que
a
magistrad
a
respeitou os critérios de fixação da pena de multa, uma vez que a aplicou de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo, portanto, como se cogitar em sua diminuição.

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB) IMPRUDÊNCIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AVANÇO DE SINAL SEMAFÓRICO. AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. EXEGESE DO ART. 804, DO CPP. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, do CTB, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como fixado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais à esposa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, afastamento da agravante legal, redução do valor indenizatório e concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos; (
ii
) estabelecer se é aplicável a agravante do art. 298, V, do CTB, ante à condição de motorista profissional do apelante; (
iii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável; (
iv
) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária e o afastamento da condenação em custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A condenação encontra suporte em provas documentais e periciais, bem como em imagens de câmeras de segurança e laudo técnico que demonstram que o apelante trafegava a 69 km/h em via cujo limite é de 40 km/h, avançando sinal semafórico e colidindo com motocicleta da vítima, levando
esta
a óbito.

2. O conjunto probatório, inclusive com base em laudo pericial, refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, revelando que o acidente poderia ter sido evitado se o caminhão estivesse na velocidade regulamentar, o que evidencia a imprudência do condutor/apelante.

3. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB tem aplicação ao motorista profissional no exercício da atividade de transporte de cargas, sendo irrelevante o fato de o caminhão estar vazio no momento do acidente.

4. O valor de R$ 30.000,00 fixado como reparação de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado e a jurisprudência dominante.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual. O pleito de gratuidade de justiça deve ser relegado ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida quando comprovado que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida e avançou sinal semafórico, sendo a conduta a causa determinante do acidente fatal. 2. A agravante do art. 298, V, do CTB incide mesmo que o veículo conduzido por motorista profissional esteja sem carga no momento do fato. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em caso de morte decorrente de imprudência no trânsito
. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual, sendo e eventual concessão de gratuidade de justiça (relegada ao Juízo da Execução Penal) resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

Dispositivos relevantes citados: art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP;
arts
. 143 e 145 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2179709/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/02/2024,
DJe
23/02/2024; REsp n. 1.321.468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 18/06/2014,
DJe
04/08/2014. TJRR –
ACr
n. 0000279-15.2012.8.23.0045, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. em 03/03/2023. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

(N.U 1001282-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto po
r
Breno Alexandre De Morais
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025